Tribunal: TJSP
Processo: 1007874-15.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Fortaleza/Florianópolis, com conexão em Guarulhos – Atraso do primeiro trecho do voo a ocasionar perda da conexão e remanejamento da autora em voo apenas para a manhã do dia seguinte ao contratado – Julgamento de improcedência – Descabimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada

Ementa:
*Ação de indenização por danos morais – Transporte aéreo nacional – Fortaleza/Florianópolis, com conexão em Guarulhos – Atraso do primeiro trecho do voo a ocasionar perda da conexão e remanejamento da autora em voo apenas para a manhã do dia seguinte ao contratado – Julgamento de improcedência – Descabimento – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC) – Atraso do voo por problemas no procedimento de embarque dos passageiros - Fortuito interno – Fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da ré – Dano moral evidenciado na hipótese – Indenização arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC) – Ação julgada procedente – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007874-15.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAMILA
SAIDENBERG, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
2
VOTO No: 33543
APEL. No: 1007874-15.2020.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: CAMILA SAINDEMBERG
APDO.: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A

*Ação de indenização por danos morais Transporte aéreo
nacional
Fortaleza/Florianópolis,
com
conexão
em
Guarulhos Atraso do primeiro trecho do voo a ocasionar
perda da conexão e remanejamento da autora em voo apenas
para a manhã do dia seguinte ao contratado Julgamento de
improcedência Descabimento
Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor Prestação de serviços inadequada
importando em responsabilidade objetiva da companhia
aérea (art. 14 do CDC) Atraso do voo por problemas no
procedimento de embarque dos passageiros - Fortuito
interno
Fato inerente ao próprio risco da atividade
empresarial do transporte aéreo - Inocorrência de caso
fortuito ou força maior a excluir a responsabilidade civil da
ré
Dano moral evidenciado na hipótese
Indenização
arbitrada em consonância com os critérios da razoabilidade
e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944
do CC) Ação julgada procedente Recurso provido.*

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta
por CAMILA SAINDEMBERG em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
S/A, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 172/176, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.

Apela a autora, sustentando, em resumo, evidenciada a falha na
prestação
do serviço
de
transporte
aéreo
da
ré por atraso no primeiro
trecho
do voo (Fortaleza/Guarulhos) com perda do voo de conexão, realocação em outro voo
apenas para a manhã do dia seguinte, chegando ao local de destino com mais de 15 horas ao
previsto. A aérea falhou no dever de informação, deixando a autora e demais passageiros
sem saber ao certo quando chegariam ao destino final. A situação relatada perpassa o mero
aborrecimento, ocasionando natural desgaste emocional, aflição e estresse psicológico,
impondo-se a indenização dos danos morais, pela qual a requerida deve responder
objetivamente (art. 14 do CDC). Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se procedente
a ação, condenando-se a ré ao pagamento de indenização por dos danos morais no valor de
R$5.000,00 (fls. 178/188).

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 193/202).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
3

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação de indenização por danos morais por falha na
prestação de serviço de transporte aéreo nacional prestado pela ré.

A r. sentença que julgou improcedente a ação foi assim
fundamentada:

“No caso em comento, houve atraso do voo correspondente ao
primeiro trecho da viagem, fazendo com que a passageira chegasse em São Paulo
(Guarulhos) sem tempo hábil para a conexão programada para 20h40min, com embarque
no mesmo horário. Ora, conforme se verifica dos documentos de fls. 20, o horário
previsto para a chegada em Guarulhos era o mesmo do embarque para Florianópolis. Vê-
se, pois que o intervalo para a conexão era extremamente curto e a autora deveria ter
observado essa situação no momento de finalizar a aquisição de seus bilhetes pela
internet. Evidente que, mesmo chegando no horário em Guarulhos, seria bastante difícil
conseguir se locomover em tempo hábil no interior do aeroporto para embarcar rumo a
Florianópolis. Ademais, a empresa demandada afirmou ter prestado o devido auxílio,
demonstrando o fornecimento de acomodação em hotel e alimentação (fl. 51), o que não
foi impugnado em réplica. Vê-se, pois, que a requerente acabou chegando ao destino final
no dia seguinte, mas pernoitou em hotel e recebeu a devida assistência. Finalmente, a
parte autora não descreveu qualquer situação excepcional, nem demonstrou a realização
de qualquer despesa. Finalmente, não há prova de que tenha sofrido prejuízo em razão
desse fato, concluindo-se que, mesmo reconhecida falha na prestação do serviço pela ré,
não houve repercussão na esfera extrapatrimonial. Outrossim, não se trata de dano moral
in re ipsa, consoante o atual entendimento do C. STJ: “DIREITO DO CONSUMIDOR E
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 1.
Ação de compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços
aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015.
Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O
propósito recursal é definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
cancelamento de voo doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de
voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser
presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a
fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem
dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível
comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-
se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se
levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia
aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de
amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro,
devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino,
dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
4
ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se
falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com
majoração de honorários.” (REsp 1796716 / MG, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, j.
27/08/2019). Tal entendimento também está se consolidando no E. Tribunal de Justiça:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Contrato de transporte aéreo Autor que
alegara ter sofrido dano moral em virtude de atraso que o fez perder o voo de conexão e
chegar ao destino mais de 24 horas após o horário contratado Sentença que julgou
procedente o pedido do autor, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano
moral, no valor de R$ 10.000,00 Insurgência da ré Cabimento Ausência de dano moral
Hipótese em que, conquanto incontroverso o atraso narrado pelo autor, restou
igualmente incontroverso que a companhia requerida prestou a devida assistência
material ao requerente Ausência de demonstração de que o autor tenha sofrido danos
psicológicos, lesão a algum direito de personalidade ou ofensa à sua honra ou imagem
Circunstâncias fáticas a indicarem mero dissabor cotidiano RECURSO PROVIDO
(Apelação Cível n.o 1067247-11.2019.8.26.0100
São Paulo - 11a Câmara de
Direito Privad-
São
Paulo

Rel. Des.Renato Rangel Desinano
21.06.2020)
Finalmente, cumpre observar que o extravio temporário da bagagem diz respeito a
passageira diversa, que não integrou o polo ativo. Dessa forma, em que pese o articulado
pela autora na inicial, a improcedência é de rigor”.

Preservado o entendimento da d. Juíza a quo, dá-se provimento ao
recurso.

O serviço de transporte aéreo nacional ou internacional, contratado
de companhia aérea, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90).

A responsabilidade da transportadora requerida é objetiva e
independe de culpa, nos termos art. 14 do CDC, pelo risco por ela assumido no contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual o passageiro tem o direito de ser conduzido são e salvo, com os seus pertences, ao local
de destino

Inaplicáveis as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE no 636.331/RJ e ARE no 766618, em sede de repercussão geral, porque as
regras de Convenções de Varsóvia e Montreal se restringem a regular o transporte aéreo
internacional, o que não é o caso, por versar sobre danos morais por cancelamento de
transporte aéreo nacional.

Nesse sentido: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO
EXTRAVIO DE BAGAGEM
VOO
NACIONAL REVELIA Passagens aéreas de ida e volta, saindo do Rio de Janeiro/RJ
com destino a Ribeirão Preto/SP - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inaplicabilidade da tese definida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) 636331 e RE com Agravo (ARE) 766618, por se tratar de voo nacional - Pretensão
do autor ao ressarcimento dos valores de bens que estavam na bagagem extraviada

Revelia da ré que gera a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor

Inteligência do artigo 344 do CPC/2015
Indenização por danos materiais devida, nos
valores apontados na inicial - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO NESTE
TÓPICO (Apelação 1024967-33.2016.8.26.0196; Relator (a): Sérgio Shimura; 23a Câmara
de Direito Privado; Data do Julgamento: 17/01/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
5
Evidente a falha na prestação do serviço da companhia aérea
requerida, devendo responder objetivamente pelos danos causados à autora passageira.

Não prospera a tese de que o atraso do voo do primeiro trecho
contratado decorreu de falha operacional no procedimento de embarque dos passageiros, a
excluir a responsabilidade da companhia aérea requerida.

Fato incontroverso a contratação pela autora da prestação do serviço
de transporte aéreo nacional da ré, adquirindo bilhete de Fortaleza a Florianópolis, com
conexão no aeroporto de Guarulhos, com partida as 16h20 do dia 8/2/2020 e chegada ao
destino final as 20h40 do mesmo dia (fl. 119).

O atraso do primeiro trecho do voo por problemas no procedimento
de embarque dos passageiros também é fato incontroverso, como reconheceu a ré ao
contestar (fls. 39/58), acarretando a perda do voo de conexão (Guarulhos/Florianópolis).

A autora, após longa espera no aeroporto sem informações precisas
sobre sua reacomodação em outro voo, foi remanejada em outro voo apenas para a manhã
do dia seguinte, 8/2/2020, às 11h50.

Sem pertinência a tese da ré de que o atraso do voo ocorreu por
problema técnico no procedimento de embarque dos passageiros a caracterizar caso fortuito
e excluir a responsabilidade civil da companhia aérea.

A responsabilidade da companhia aérea ré é objetiva e independe de
culpa, nos termos art. 14 do CDC, decorrente do risco por ela assumido no contrato de
transporte que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de incolumidade, pela
qual os passageiros têm o direito de serem conduzidos sãos e salvos ao local de destino.

Nesse sentido, preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se
considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o
passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias, ao seu destino. A não-obtenção desse
resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo
dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas a ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de
terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo
transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local do destino” (GONÇALVES,
Carlos Roberto. “Responsabilidade Civil: de acordo com o novo Código Civil”.8a ed. São
Paulo: Saraiva, 2003, p. 284)

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a existência de
eventual problema técnico é considerada como fortuito interno, inerente ao risco da
atividade empresarial, portanto, não excluindo a responsabilidade da transportadora aérea.

O STJ já se manifestou nos seguintes termos: “É completamente
inconcebível que, por conta de eventual intempérie climática, a empresa de transporte
aéreo/apelante abstenha-se de prestar a devida assistência a seus passageiros, por meio de
informações corretas e precisas, acomodação em hotel e cuidados médicos, sempre que
for preciso, a fim de minimizar os prejuízos e sofrimentos daqueles que perderam seus
compromissos, sejam eles de ordem pessoal, patrimonial ou profissional” (Decisão
Monocrática em Agravo em Recurso Especial no 143.548-SC, Rel. Min. Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
6
Isabel Gallotti, j. 21.9.2012).

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo, por
força dos artigos 734 e 737 do CC, dispondo a Resolução ANAC 400, de 13/12/2016, nos
casos de cancelamento de voo, com espera superior a 4 (quatro) horas, fica assegurado ao
passageiro o direito de receber do transportador a devida assistência material:

Art. 20. O transportador deverá informar imediatamente ao
passageiro pelos meios de comunicação disponíveis:
I que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente
contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e
II sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço.
§1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no
máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo
nos casos de atraso.
§2o A informação sobre o motivo do atraso, do cancelamento, da
interrupção do serviço e da preterição deverá ser prestada por escrito pelo transportador,
sempre que solicitada pelo passageiro.
(...)
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida
nos seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
III interrupção do serviço; ou
IV preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as
necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com
portas abertas, nos seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II
superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o
horário, por meio do fornecimento de voucher individual; e
III superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso
de pernoite, e traslado de ida e volta

Nesse cenário, não há como desacolher os danos morais, pelo
atraso no primeiro trecho do voo e perda da conexão, a ocasionar a chegada da autora
com mais de 15 horas de atraso ao destino.

Não se desconhece a jurisprudência atual do STJ a respeito dos
danos morais sobre atraso e cancelamento de voo.

Neste sentido:

Processo REsp 1796716
/
MG
RECURSO
ESPECIAL
2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento
27/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 29/08/2019 RB vol.
661 p. 199
Ementa DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
7
MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços
aéreos, decorrentes de cancelamento de voo doméstico. 2. Ação
ajuizada em 03/12/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 17/07/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é
definir se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a
compensar os danos morais supostamente sofridos pelo
recorrente, em razão de cancelamento de voo doméstico. 4. Na
específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado
por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro.
Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim
de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano
moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem dúvida, as
circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza
para
a
possível
comprovação
e
a
consequente
Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3 constatação da
ocorrência
do
dano
moral. A exemplo, pode-se citar
particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas
para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder
compromisso inadiável no destino, dentre outros. 6. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido
o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência,
não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso
especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários

A situação narrada nos autos configura mais que mero dissabor
decorrente de mero inadimplemento contratual, causando inegável perturbação emocional,
angústia, ansiedade e aflição intensa, causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por
danos morais.

A falha na prestação de serviço de transporta aéreo da ré,
consubstanciada no atraso do primeiro voo acarretar perda da conexão e reacomodação da
autora somente em outro voo para o dia seguinte, chegando ao destino com atraso de mais
de 15 horas, é motivo para submeter a estresse psicológico, transtornos e desconforto, que
constituem causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova
conforma-se com a mera demonstração do ilícito, haja vista que na espécie a
responsabilização do agente causador opera-se por força do simples fato da violação
(damnum in re ipsa).

Nesse sentido, jurisprudência do STJ e deste TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
8

CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. DANO MORAL.
CONFIGURADO.
REVISÃO
DO
VALOR
DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ.
PRECEDENTES
1. Em virtude de cancelamento de vôo em contrato de
transporte aéreo, fica configurado o dano moral merecedor de
reparação econômica.
2. Mostra-se razoável a fixação em R$ 6.600,00 (seis mil e
seiscentos reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito
configurado, consideradas as circunstâncias do caso e as
condições econômicas das partes.
3. Este Sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano
moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão
recorrido for irrisório ou exorbitante, situação que não se faz
presente.
4. A empresa aérea não apresentou argumento novo capaz de
modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 584.804/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/11/2014, DJe 28/11/2014)

Apelação
Transporte aéreo nacional
Atraso de 5 horas

Conclusão da viagem por meio rodoviário - Requerida
condenada ao pagamento de indenização por danos morais
fixada em R$3.000.00 - Pleito de majoração dos danos morais
Impossibilidade
Quantum indenizatório que deve ser fixado
atendendo aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
Atraso relevante, mas sem maiores
consequências Ausência de provas quanto a eventual perda de
atividade ou prejuízo ao autor, menor representado pela
genitora
Apreciação equitativa, levando-se em conta a
extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a
situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta

Circunstâncias
fáticas,
que,
in casu,
não
autorizam
o
acolhimento da pretensão recursal Recurso improvido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001968-91.2019.8.26.0128;
Relator
(a):
Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do
Julgamento: 28/07/2020; Data de Registro: 28/07/2020)

Responsabilidade civil
Transporte aéreo
Falha na
prestação de serviço
Indenização por danos morais

Cancelamento
de
voo

Substituição
por
transporte
terrestre Improcedência - Autor que não foi transportado na
forma como foi contratado o transporte - Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
9
configurada
Demandante que faz jus à reparação dos danos
morais postulado - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1012191-20.2019.8.26.0576; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de
Registro: 23/07/2020)

Ação indenizatória por danos morais e materiais. Parcial
procedência. Insurgência do autor. Contrato de transporte
aéreo
nacional
de
passageiros.
Relação
de
consumo.
Responsabilidade civil objetiva. Cancelamento de parte do voo
de volta, na conexão realizada. Término da viagem pela via
terrestre. Defeito. Transtornos experimentados que superaram
o mero aborrecimento. Danos morais evidenciados. Dever de
indenizar caracterizado. Pretensão de majoração do valor
arbitrado. Descabimento. Quantia adequada diante das
circunstâncias e constrangimentos demonstrados na espécie.
Indenização por danos materiais. Descabimento. Obrigação de
transporte concluída, tendo a ré arcado com os custos
pertinentes. Afetação da forma de prestação de serviços
ajustada e promoção de constrangimentos ao passageiro que são
consideradas para a condenação da companhia aérea por danos
extrapatrimoniais. Restituição de valores despropositada.
Honorários advocatícios. Sucumbência parcial. Vedação da
compensação recíproca da verba. Fixação nos termos dos
artigos 85, §2o, e 86, "caput", do CPC. Reforma da sentença,
apenas, nesse ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP;
Apelação Cível 1000514-38.2019.8.26.0464; Relator (a): Sebastião
Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pompéia - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de
Registro: 06/12/2019)

O valor da indenização deve ser mensurado segundo o dano sofrido
e sua extensão, nos termos do art. 944 do CC, em consonância com os princípios da
razoabilidade e ponderação.

Deve ter um caráter preventivo, com o fito da conduta danosa não
voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

O STJ, no tocante à indenização por danos morais
orienta “recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos
réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência,
com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da
vida e às peculiaridades de cada caso” (Resps. nos 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-
SP, Rel. Min. Sálvio Figueiredo Teixeira).

Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo razoável a fixação da indenização dos danos morais no valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007874-15.2020.8.26.0003 - vOTO 33543
10
de R$5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, até porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi “a indenização por
dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser
insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a
ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-
MG, j. em 20/09/2001).

Por tais fundamentos dá-se provimento ao recurso, julgando-se a
ação procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais
de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária do acórdão pela Tabela TJSP
(súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação, arcando a requerida com as
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 15% do valor
atualizado da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR